Tribunal: TJMT
Processo: 1019938-57.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1019938-57.2020.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Seguro]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURO ANDRE DORILEO DA SILVA - CPF: 950.565.721-87 (APELANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) QUE PROVERAM O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NECESSIDADE - DOCUMENTOS GENÉRICOS QUE NÃO SE REFEREM AO ACIDENTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - CARACTERIZADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que os documentos apresentados pela parte autora que, em tese, demonstrariam a negativa da seguradora, são genéricos e não bastam para demonstrar a recusa da seguradora no caso em apreço, tendo sido ainda confeccionados em datas anteriores à ocorrência do fato, a extinção do feito por ausência de interesse de agir processual é medida que se impõe.

2. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAURO ANDRE DORILEO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT” n.º
1019938-57.2020.8.11.0041,
movida em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, nos termos do artigo 320; inciso III do artigo 330; bem como inciso IV do artigo 485; todos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela parte ré; condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que os fatos narrados “
aconteceram em 2020 e na época a seguradora não recebia os pedidos administrativo
” (id. 132458657 - Pág. 3), tornando impossível produzir prova referente ao prévio requerimento.

Explicita que “
a postura das seguradoras, além de ilegal, tinha a nítida intenção de procrastinar o acesso do cidadão ao direito que lhes cabem
”.

Assim, informa que “
diante o fato na época um tabelião que possui fé pública se dirigiu até a sede da seguradora e relatou o que de fato acontecia no local e elaborou a ata de constatação de fatos
”.

Expõe que há entendimento pacificado nos tribunais superiores no sentido de que “
quando já existe contestação apresentada nos autos pela seguradora, o interesse de agir está configurado
”, pugnando pela desnecessidade do “
requerimento administrativo na ação de cobrança do seguro DPVAT, se atendida regra de transição e contestação de mérito da seguradora
” (id. 132458657 - Pág. 6).

Dessa forma, requer o provimento do apelo, o prosseguimento da ação e a reforma da sentença, aduzindo ser a sentença contraditória aos fatos apresentados e mencionando acerca da perícia médica judicial realizada onde restou comprovado que a parte autora apresenta invalidez permanente, devendo esta ser considerada.

A parte apelada, interpondo contrarrazões ao recurso de apelação, reitera que “
a parte recorrente deveria ter pedido administrativamente a indenização por invalidez permanente em detrimento do acidente, o que não foi realizado, não oportunizando assim que a parte recorrida verificasse a quantia devida e realizasse eventual pagamento da indenização
” (id. 132458658 - Págs. 2 e 3), defendendo haver ausência do interesse processual, condição esta imprescindível à ação.

Assim, diante do exposto, considerando inexistir interesse de agir no caso em apreço, pugna a apelada pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA – OAB/MT Nº 28451.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT” n.º 1019938-57.2020.8.11.0041, nos termos do artigo 320; inciso III do artigo 330; bem como inciso IV do artigo 485; todos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir arguida pela parte ré; condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora que, em 14 de abril de 2020, enquanto transitava por via pública, veio a perder o controle do veículo, sendo vitimado em acidente de trânsito, fato que lhe causou invalidez permanente.

Cita ter dado entrada de requerimento administrativo no Aviso de Sinistro do Seguro DPVAT, tendo a ré recusado o recebimento do pedido e sem que fosse formalizado a regulação do sinistro.

Diante de tais fatos, ingressou o apelante com a presente demanda a fim de que seja a seguradora compelida a arcar com o pagamento de indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT.

Sentenciando o feito, exarando que “
a não apresentação do prévio pedido administrativo enseja a extinção do feito por ausência do interesse de agir
” (id. 132458656 - Pág. 3) e considerando que a parte autora não comprovou que tentou receber a indenização pleiteada administrativamente, o Juízo a quo julgo extinto o feito sem resolução de mérito por manifesta ausência de interesse de agir.

Irresignada, interpôs a parte autora recurso de apelação alegando que na época dos fatos, as seguradoras não recebiam os pedidos administrativos em nítida intenção de procrastinar o acesso do cidadão ao direito que lhes cabem, o que tornava impossível produzir prova referente ao prévio requerimento.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, os documentos apresentados pela parte autora que, em tese, demonstrariam a negativa da seguradora, como a ata notarial (id. 132457187) e a notificação extrajudicial (id. 132457189), são genéricos e não bastam para demonstrar a recusa da seguradora no caso em apreço, tendo sido ainda confeccionados em datas anteriores à ocorrência do fato.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INDEFERIMENTO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO -
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
-
NECESSIDADE
-
DOCUMENTOS GENÉRICOS QUE NÃO SE REFEREM AO ACIDENTE
-
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em consideração o que estabelece a Lei 6.194/74 em seu artigo 5º, § 2º, que o pedido administrativo deve ser procedido perante a Sociedade Seguradora, assim, a vista do que se colheu dos autos, vislumbra-se que a apelada teria se negado a receber o pedido administrativo. Ocorre que, como já dito,
os documentos apresentados que, em tese, demonstrariam a negativa da seguradora, são genéricos e não bastam para demonstrar a recusa da seguradora em caso específico dos autos
. Dessa maneira,
não há qualquer documento que demonstre a busca individualizada por parte da apelante à via administrativa
, como por exemplo a reclamação junto à SUSEP, o envio de Carta Registrada (como praticado em outros processos) ou outra providência nesse sentido. Desta feita,
certo que a notificação extrajudicial e a Ata Notarial confeccionada antes do acidente mencionado na inicial juntadas ao processo, referem-se a pedido feito de maneira genérica por patronos de causas da mesma espécie em face às Seguradoras do Consórcio DPVAT e não podem ser aproveitadas no caso em análise, visto estarem dissociadas de outras provas que individualizem o pleito da apelante
. Cediço que, a par desses documentos celebrados e registrados, não poderão os advogados se embasarem em tais documentos “ad eternum”, a considerar as datas dos acidentes cuja pretensão é a indenização. Estes devem comprovar o protocolo ou a tentativa de protocolo atual, referente a cada caso, e isso caracteriza a falta do interesse de agir. (TJMT - N.U 1046333-86.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS - PRELIMINAR REJEITADA -
REQUERIMENTO ADMNISTRATIVO
-
INDEMONSTRADO
- VERBA SUCUMBENCIAL AFASTADA - RECURSO PROVIDO. I - Ainda que as alegações sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença. II -
Da análise dos documentos apresentados com a exordial, não ficou evidenciado o atendimento à exigência de prévio requerimento administrativo junto à seguradora, haja vista que a Ata Notarial de Constatação de Fato e a Notificação Extrajudicial possuem datas anteriores à ocorrência do sinistro narrado nos Autos
. (TJMT - N.U 1043437-41.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Assim, não tendo o autor cumprido com seu ônus probatório conforme determina o inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, na medida em que deixou de comprovar o protocolo administrativo do prévio requerimento administrativo da indenização pretendida, a extinção do feito por ausência de interesse de agir processual é medida que se impõe, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se incólume a sentença recorrida

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vênia ao douto relator para divergir e dar provimento ao recurso, porque tenho julgado casos assim, sobretudo quando a seguradora contesta a ação e enfrenta toda a matéria de fato.

E o STJ já tem esse entendimento nesses casos, até pela natureza econômica do tipo de demanda.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para mandar que a ação seja processada e esse fato seja apurado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

EM 26 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. O 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) PROVEU O RECURSO, ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO); O RELATOR O DESPROVEU.

SESSÃO DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942, CPC)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
CELIA CRISTINA SOARES DE OLIVEIRA – OAB/MT Nº

28451.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª VOGAL - CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022